Tribunal: TJMT
Processo: 1000567-27.2025.8.11.0011
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000567-27.2025.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ODETE SEGATTI CAVALIERI - CPF: 867.150.891-91 (APELADO), WAGNER PERUCHI DE MATOS - CPF: 695.551.841-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MUNICIPIO DE CURVELANDIA - CNPJ: 04.217.647/0001-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO MANEJADO PELO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANGIOPLASTIA CORONARIANA COM IMPLANTE DE CINCO
STENTS
FARMACOLÓGICOS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA. FIXAÇÃO EQUITATIVA DE HONORÁRIOS. TEMA 1.313 DO STJ. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO E ADESIVO DO MUNICÍPIO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível e Adesivo interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Curvelândia contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer ajuizada por idosa, com o objetivo de compelir os entes públicos a fornecerem o tratamento de angioplastia com implante de
stents
farmacológicos, em razão de quadro clínico grave. Além disso, fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, a serem suportados de forma solidária pelo Estado e pelo Município.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (I) saber se é competente o juízo de origem, à luz do valor da causa e da Lei n. 12.153/2009; e (II) se os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme entendimento firmado no Tema 1.313 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A alegação de incompetência, baseada apenas no valor da causa, não prospera, porquanto a quantia atribuída (R$ 100.000,00) supera o teto de sessenta salários-mínimos previsto para os Juizados Especiais da Fazenda Pública.

4. A natureza urgente e complexa do direito à saúde, bem como a pretensão de alta especialização médica, justificam o processamento perante a vara comum.

5. A fixação de honorários advocatícios deve observar o art. 85, § 8o, do CPC, nos termos do Tema 1.313 do STJ, que exige a adoção de critério de equidade em demandas envolvendo fornecimento de tratamentos de saúde pelo poder público.

6. Considerando a moderada complexidade da demanda e os critérios legais, mostra-se adequada a fixação dos honorários em R$ 3.000,00, a serem pagos solidariamente pelos entes públicos.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminar rejeitada. Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso parcialmente provido. Recurso Adesivo do Município de Curvelândia provido.

Tese de julgamento:

"1. A competência da vara comum permanece válida quando o valor atribuído à causa excede o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, especialmente em ações de elevada complexidade e urgência na área da saúde.
2. Os honorários advocatícios em ações de obrigação de fazer relativas ao fornecimento de tratamentos de saúde devem ser fixados com base na equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC e da tese firmada no Tema 1.313 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, 196;
Lei n. 12.153/2009,
CPC arts. 85.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 22.05.2019 (Tema 793); STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Primeira Seção, j. 11.06.2025 (Tema 1.313);

TJMT, NU 1002115-24.2024.8.11.0011, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025; EDcl 1001842-64.2024.8.11.0037, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 17.05.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível e Adesivo, interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Curvelândia, contra sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por
Odete Segati Cavalieri,
determinou ao Estado o custeio do tratamento de angioplastia coronariana com implante de cinco
stents
farmacológicos, em duas etapas, incluindo todos os insumos e cuidados pós-operatórios, conforme prescrição médica, a ser realizado preferencialmente na rede pública ou, se inviável, na rede privada.

A sentença ainda impôs ao Município o dever direto e imediato de prover todas as despesas relativas ao Tratamento Fora de Domicílio (TFD) — transporte aéreo ou terrestre conforme indicação médica, alimentação e estadia da paciente e acompanhante — e, subsidiariamente, o cumprimento integral da obrigação principal, em caso de omissão estatal.
Ainda, fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa (id. 326367894).

O Estado de Mato Grosso busca a reforma da sentença recorrida, sob o argumento, em preliminar de incompetência absoluta do juízo de origem, por entender que o valor da causa seria inferior ao limite de sessenta salários-mínimos previsto na Lei n. 12.153/2009, sendo, portanto, matéria de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. No mérito, alega que a fixação dos honorários advocatícios deve se dar com base na apreciação equitativa, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.313, que versa sobre demandas envolvendo judicialização da saúde pública.

Diante disso, requer
, em preliminar, a nulidade da sentença, em razão da incompetência do juízo.

No mérito, pugna que os honorários advocatícios sejam fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
Em último caso, o arbitramento no valor de R$ 3.000,00, conforme o proveito econômico efetivamente obtido na demanda (id. 326367911).

Na forma adesiva, o Município de Curvelândia também interpôs recurso, sustentando a inaplicabilidade do percentual sobre o valor da causa para a fixação dos honorários sucumbenciais, com a consequente necessidade de arbitramento equitativo, nos termos do Código de Processo Civil e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (id.
326367918)
.

As contrarrazões aos recursos estão acostadas ao id.
326367917.

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer do Dr. Paulo Ferreira Rocha, Procurador de Justiça, manifestou pelo provimento parcial do apelo do Estado de Mato Grosso e pelo provimento do recurso do Município de Curvelândia dos recursos de apelação, a fim de que os honorários advocatícios sejam fixados com base na apreciação equitativa (id. 329198857).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme exposto no relatório acima, a espécie revela Recursos de Apelação Cível e Adesivo contra sentença que determinou ao (1) Estado de Mato Grosso
o custeio do tratamento de angioplastia coronariana com implante de cinco
stents
farmacológicos, em duas etapas, incluindo todos os insumos e cuidados pós-operatórios, conforme prescrição médica, a ser realizado preferencialmente na rede pública ou, se inviável, na rede privada; (2) Município prover as despesas relativas ao Tratamento Fora de Domicílio (TFD) — transporte aéreo ou terrestre conforme indicação médica, alimentação e estadia da paciente e acompanhante — e, subsidiariamente, o cumprimento integral da obrigação principal, em caso de omissão estatal.
Ainda, fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa

Na origem, a ação tem por objeto compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Curvelândia a providenciarem, com máxima urgência, a realização do procedimento de angioplastia coronariana com implante de cinco stents farmacológicos, em duas etapas, diante do quadro clínico gravíssimo da autora — idosa, portadora de doença coronariana obstrutiva multivascular com risco iminente de infarto e morte — cuja regulação pela Central SISREG permanece pendente, impondo a necessidade de imediata intervenção na rede pública ou, na sua impossibilidade, na rede privada, à custa do poder público, diante da urgência vital e da incapacidade financeira da família.

Após regular instrução processual, o magistrado singular julgou procedente o pedido formulado na ação, tornando definitiva a tutela de urgência anteriormente deferida, nos seguintes termos:

“
Vistos etc.

I - RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por ODETE SEGATTI CAVALIERI em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE CURVELÂNDIA, todos qualificados nos autos.

Aduz a autora, em síntese, ser idosa e portadora de doença coronariana obstrutiva grave com angina instável, hipertensa e com doença renal crônica. Apresenta lesões obstrutivas significativas em múltiplas artérias coronárias, com percentuais de obstrução de 90%, 95% e 80%, conforme cateterismo cardíaco realizado em 17/03/2025. [...]

IV - DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por ODETE SEGATTI CAVALIERI em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE CURVELÂNDIA, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONFIRMAR a tutela de urgência concedida pela decisão de ID 188202175; e, CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO, de forma imediata e principal, na obrigação de fazer consistente em fornecer e/ou custear integralmente à autora o tratamento de ANGIOPLASTIA CORONARIANA COM IMPLANTE DE 05 (CINCO)
STENTS
FARMACOLÓGICOS EM DUAS ETAPAS, conforme prescrição médica, incluindo todos os materiais (
stents
farmacológicos), medicamentos, inclusive os de alto custo, exames pré, trans e pós-operatórios, internação hospitalar, inclusive em Unidade de Terapia Intensiva - UTI, se clinicamente necessário, honorários médicos e de equipe, e todas as demais despesas correlatas e indispensáveis ao pleno êxito do tratamento, a ser realizado preferencialmente na rede pública de saúde ou, na sua impossibilidade ou inadequação temporal, na rede particular, mediante apresentação de orçamentos, prevalecendo o de menor valor, ou os já acostados aos autos, caso se mantenham atuais e compatíveis. Ainda, CONDENAR o MUNICÍPIO DE CURVELÂNDIA, de forma direta e imediata, a arcar com todas as despesas relativas ao Tratamento Fora de Domicílio (TFD) da autora, caso o procedimento seja realizado em localidade diversa de sua residência, incluindo transporte adequado (aéreo ou terrestre, conforme necessidade clínica), alimentação e estadia para a paciente e um acompanhante durante todo o período necessário ao tratamento e recuperação; e, de forma mediata e subsidiária, a cumprir a obrigação principal, na integralidade, em caso de omissão ou descumprimento por parte do Estado de Mato Grosso.

Por outro lado, caso não realizado, deixo, desde já, consignado que será procedido bloqueio de conta pública para possibilitar ao paciente o tratamento necessário na rede privada.

CONDENO os réus, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da autora, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o e §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, considerando a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. [...]”
(id. 326367894).

Irresignados, os entes públicos recorreram da sentença.

1.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

O Estado de Mato Grosso pretende a reforma da sentença aduzindo, em preliminar pela
incompetência absoluta do juízo de origem, por entender que o valor da causa seria inferior ao limite de sessenta salários-mínimos previsto na Lei n. 12.153/2009, sendo, portanto, matéria de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

No mérito,
apenas quanto aos honorários advocatícios, sustentando que a fixação deve ocorrer por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.313 do STJ, aplicável às ações de judicialização da saúde.

1.1.

DA PRELIMINAR
DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

Quanto à preliminar de incompetência do juízo de origem, suscitada em razão do valor da causa e da alegada competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, não merece acolhimento.

No caso em exame, observa-se que a alegação de incompetência, formulada pelo Estado de Mato Grosso, apresenta-se de forma genérica, lastreada exclusivamente na crítica ao valor atribuído à causa.

Com efeito, ao compulsar os autos, constata-se que o valor atribuído à causa é de
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, quantia que supera expressivamente o limite legal previsto para o Juizado Especial da Fazenda Pública, motivo pelo qual não há qualquer irregularidade na eleição do juízo competente.

Ademais, em ações que versam sobre obrigação de fazer vinculada a tratamento médico urgente ou internação hospitalar, com risco à vida, o valor da causa serve apenas como estimativa formal, não podendo ser determinante para afastar a competência da Justiça comum, sobretudo quando se evidencia a complexidade do direito material e processual envolvido.

A propósito, cita julgado sobre assunto deste Sodalício:

Ementa: Direito processual civil e direito à saúde. Apelação cível. Preliminar de incompetência do juízo de origem. Competência territorial e matéria da vara especializada. Honorários advocatícios. Fixação por equidade. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, ajuizada para compelir o ente estatal a fornecer tratamento domiciliar na modalidade home care. O recurso impugna preliminarmente a competência do juízo de origem e, no mérito, pleiteia o sobrestamento do feito em razão do IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000, bem como a reforma da sentença quanto à fixação dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a declaração de incompetência do juízo de origem com base na Resolução no 09/2019 do TJMT ou no valor atribuído à causa, inferior a 60 salários mínimos; e (ii) estabelecer o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios em demandas que versam sobre o direito à saúde, à luz do Tema 1.313 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A Resolução no 09/2019 do TJMT, que estabelece competência exclusiva da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande para ações relativas à saúde pública, é inaplicável, por afronta às regras processuais, conforme decidido pelo STJ no IAC 10.

4. A fixação da competência com base no valor da causa não se aplica automaticamente quando se trata de prestação de saúde de natureza continuada e valor inestimável, como é o caso do home care, cuja duração e custos não podem ser previamente delimitados.

5. O valor atribuído à causa (R$ 78.000,00), embora formalmente abaixo do teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não reflete o efetivo proveito econômico perseguido, devendo prevalecer a competência da vara comum.

6. O STJ, ao julgar o Tema 1.313, firmou entendimento de que a fixação dos honorários advocatícios em ações que visam garantir o direito à saúde deve ocorrer por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, vedada a aplicação do § 8o-A do mesmo artigo.

7. O acórdão paradigma do Tema 1.313 está vigente e não houve determinação de sobrestamento dos feitos no plano nacional, razão pela qual se impõe sua imediata aplicação.

8. A fixação originária de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa contraria a tese firmada, sendo devida a adequação com base na equidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A Resolução no 09/2019 do TJMT não pode fundamentar alegação de incompetência absoluta, por ser incompatível com as regras processuais ordinárias. 2. Nas ações que envolvem tratamento de saúde de natureza continuada e valor inestimável, é inaplicável a regra de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública baseada unicamente no valor da causa. 3. Os honorários advocatícios em ações que pleiteiam prestação de saúde devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, conforme o Tema 1.313 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 10, 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, 292, § 3o, e 927, III; Lei no 12.153/2009, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, IAC no 10, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 13.11.2019; STJ, Tema 1.313, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 11.06.2025, DJe 16.06.2025; TJMT, Apelação Cível no 1000423-02.2019.8.11.0096, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, j. 10.5.2021; TJMT, Embargos de Declaração no AI no 1016879-24.2019.8.11.0000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 28.4.2022.

(N.U 1002115-24.2024.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)

Além disso, os direitos fundamentais não podem ser tolhidos por formalismos ou critérios excessivamente restritivos, sendo certo que a via adequada deve ser aquela que assegure maior efetividade à tutela jurisdicional pretendida.

Com esses fundamentos,
REJEITO
a preliminar aventada.

1.2.

DO MÉRITO

No que tange aos honorários sucumbenciais, cumpre destacar que, em 25 de fevereiro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8o, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que:

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.” (Destaquei).

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313, do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Nessa quadra, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Ademais,
em razão da solidariedade inerente à obrigação de fazer, ainda que se reconheça eventual direcionamento da obrigação ao qualquer dos entes públicos demandados, subsiste o cabimento da condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, a ser suportado por ambos os entes federativos.

Nessa linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença determinando o fornecimento de procedimento cirúrgico de descompressão e artrodese lombar, com condenação em honorários advocatícios sucumbenciais aos entes públicos. II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a existência de alegados vícios de omissão e contradição no acórdão quanto à responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios; e (ii) a possibilidade de suspensão do feito em razão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). III. Razões de decidir

Inexistem omissões ou contradições no acórdão, porquanto foi detalhadamente fundamentada a responsabilidade solidária dos entes federativos no pagamento de honorários advocatícios, em estrita conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793).

A alegação de não aplicabilidade do Enunciado n. 87 do Conselho Nacional de Justiça não afasta a solidariedade intrínseca dos entes públicos, tendo o acórdão explicitado de forma clara os fundamentos para a manutenção da condenação solidária em honorários.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) relacionado aos honorários advocatícios não configura óbice processual absoluto, especialmente quando a demanda já se encontra instruída e com elementos suficientes para julgamento. IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A ausência de omissão ou contradição no acórdão não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios quando a decisão se encontra devidamente fundamentada. 2. A responsabilidade solidária dos entes públicos em demandas de saúde abrange integralmente os honorários advocatícios sucumbenciais. 3. O IRDR não suspende automaticamente demandas já instruídas quando a controvérsia não afeta diretamente o mérito do processo."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF, art. 196.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel.
Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.12.2017.
(N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2025, Publicado no DJE 17/05/2025).

Desse modo, impõe-se o parcial provimento do recurso de Apelação, apenas para fixar os honorários advocatícios com base
na apreciação equitativa, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a ser dividido na proporção de 50% para cada ente público demandado.

2.

DO RECURSO ADESIVO DO MUNICÍPIO DE CURVELÂNDIA

No que tange aos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa e alvo de irresignação da municipalidade, a questão resta superada diante da readequação realizada no julgamento do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, ocasião em que se aplicou a tese firmada no Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, com a devida fundamentação quanto à responsabilidade solidária dos entes públicos.

Portanto, é caso de acolher as razões do recurso municipal.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de incompetência do juízo e, no mérito,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso Adesivo, interposto pelo Município, apenas para arbitrar os honorários advocatícios, por apreciação equitativa, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
conforme Tema 1.313 do STJ e no art. 85, § 8, do CPC,
a ser dividido na proporção de 50% para cada ente federativo,
mantendo inalterados os demais termos da sentença.

Mantenho inalterado os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025